Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715607-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IOLANDA ALVES DE SOUZA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos do processo no. 0721607-13.2020.8.07.0016, que deferiu o pedido de penhora sobre verbas salariais da agravante. Há evidente equívoco na distribuição do recurso a esta Turma Cível, que é manifestamente incompetente para julgar o presente agravo, uma vez que a decisão foi proferida no âmbito dos Juizados Especiais. Segundo os regramentos próprios ao microssistema judicial compreendido pelos Juizados Especiais, ressalvado os conflitos de competência, os Tribunais de Justiça não estão municiados de jurisdição para rever decisões originárias dos Juizados Especiais estando esta competência outorgada e reservada pela legislação especial, com exclusividade, às Turmas Recursais, que são órgãos revisores das decisões dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do DF (Art. 11, inciso I, "c", RITRJE). Por essa razão, determino a redistribuição do feito a uma das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021, 15:27:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator